Tribunal: STJ
Processo: 1029274-55.2022.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254842 - MG(2026/0024213-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: BRAZMINCO LTDA
RECORRENTE
: ÚRSULA PAULA DEROMA
ADVOGADOS
: JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND -
MG197066
GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
TAXA
ANUAL
POR
HECTARE.
PRESCRIÇÃO.
DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO
IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E
FALTA DE
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
REVOLVIMENTO
SÚMULA N. 211/STJ.
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
EXAME PREJUDICADO. APELO NOBRE NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no recurso especial, a Recorrente deixou de
impugnar fundamentos determinantes do acórdão recorrido. Assim, não
observado o princípio da dialeticidade, o apelo nobre encontra óbice nas
Súmulas n. 283 e 284/STF.
2. A inversão da conclusão da Corte regional quanto à necessidade de
dilação probatória demandaria incursão aprofundada no caderno de provas,
providência incabível, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. A despeito da oposição de embargos declaratórios, os argumentos
que amparam a tese de prescrição não foram examinados pelo Tribunal local,
razão pela qual é forçosa a conclusão quanto à ausência de
prequestionamento, nos termos da
O recurso especial não
Súmula n. 211/STJ.
trouxe a alegação de violação do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de origem,
indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento
ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto
art. 1.025
Processual.
4. A tese de decadência também não foi examinada pelo Colegiado
regional. Aliás, a referida argumentação nem mesmo constou na petição de
agravo de instrumento, isto é não foi suscitada pela parte recorrente no
momento oportuno, constituindo inovação ocorrida na oposição dos
embargos de declaração. Por essa razão, o tema carece do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Ainda que assim não
fosse, os julgados confrontados nem mesmo possuem similitude fático-
Documento eletrônico VDA56113658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a3f643a3-c03e-41a0-a2ab-015ea60a67cb

jurídica, pois o acórdão recorrido não examinou o mérito da alegação de
prescrição, por entender necessária dilação probatória, incompatível com a
via da exceção de pré-executividade, enquanto que o aresto paradigma
examinou o mérito da prescrição. Portanto, não está demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, nos moldes legais e regimentais, vício insanável.
6. Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a3f643a3-c03e-41a0-a2ab-015ea60a67cb

RECURSO ESPECIAL No 2254842 - MG(2026/0024213-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: BRAZMINCO LTDA
RECORRENTE
: ÚRSULA PAULA DEROMA
ADVOGADOS
: JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND -
MG197066
GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
TAXA
ANUAL
POR
HECTARE.
PRESCRIÇÃO.
DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO
IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E
FALTA DE
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
REVOLVIMENTO
SÚMULA N. 211/STJ.
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
EXAME PREJUDICADO. APELO NOBRE NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no recurso especial, a Recorrente deixou de
impugnar fundamentos determinantes do acórdão recorrido. Assim, não
observado o princípio da dialeticidade, o apelo nobre encontra óbice nas
Súmulas n. 283 e 284/STF.
2. A inversão da conclusão da Corte regional quanto à necessidade de
dilação probatória demandaria incursão aprofundada no caderno de provas,
providência incabível, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. A despeito da oposição de embargos declaratórios, os argumentos
que amparam a tese de prescrição não foram examinados pelo Tribunal local,
razão pela qual é forçosa a conclusão quanto à ausência de
prequestionamento, nos termos da
O recurso especial não
Súmula n. 211/STJ.
trouxe a alegação de violação do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de origem,
indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento
ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto
art. 1.025
Processual.
4. A tese de decadência também não foi examinada pelo Colegiado
regional. Aliás, a referida argumentação nem mesmo constou na petição de
agravo de instrumento, isto é não foi suscitada pela parte recorrente no
momento oportuno, constituindo inovação ocorrida na oposição dos
embargos de declaração. Por essa razão, o tema carece do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Ainda que assim não
fosse, os julgados confrontados nem mesmo possuem similitude fático-
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

jurídica, pois o acórdão recorrido não examinou o mérito da alegação de
prescrição, por entender necessária dilação probatória, incompatível com a
via da exceção de pré-executividade, enquanto que o aresto paradigma
examinou o mérito da prescrição. Portanto, não está demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, nos moldes legais e regimentais, vício insanável.
6. Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRAZMINCO LTDA. e ÚRSULA
PAULA DEROMA contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6.a
REGIÃO proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1029274-55.2022.4.01.0000/MG.
Na origem, o Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada pelos ora Recorrentes.
Contra o referido
, foi interposto agravo de instrumento, ao qual
decisum
o Tribunal local negou provimento, em acórdão assim resumido (fl. 78):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA ANUAL POR HECTARE
(TAH). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré- executividade oposta em execução fiscal movida pela Agência Nacional de
Mineração (ANM). A parte agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa
(CDA), por ausência de individualização dos fundamentos legais da cobrança e da
discriminação dos valores referentes a cada período de incidência da Taxa Anual
por Hectare (TAH). Sustenta, ainda, a prescrição quinquenal dos créditos
exequendos, com contagem a partir do vencimento da TAH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CDA preenche os
requisitos legais para validade do título executivo; e (ii) determinar se os créditos
exequendos estão prescritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
6. O prazo prescricional para cobrança da TAH observa o entendimento
consolidado pelo STJ no REsp 1.133.696 (Tema 244), que fixa marcos temporais
para a contagem dos prazos decadenciais e prescricionais das receitas patrimoniais.
7. Os créditos exequendos, referentes à TAH vencida em 2003 e 2004,
estão sujeitos ao prazo decadencial de dez anos para constituição, conforme o art. 47
da
com a redação dada pela
seguido de
Lei no 9.636/1998,
Lei no 10.852/2004,
prazo prescricional de cinco anos após a constituição definitiva do crédito.
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

8. A inexistência de prova nos autos sobre a data de constituição
definitiva do crédito impede a aferição da prescrição, sendo necessária a
produção de provas documentais, o que não é admitido em sede de exceção de
.
pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ
[...]

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 107-113).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, a Recorrente aponta violação
art. 105, inciso III,
a c
dos arts. 20, inciso II, do Decreto-Lei n.
e 4.o da Portaria MME n.
227/67
503/1999.
Sustenta que "o lançamento da Taxa Anual por Hectare se dá com a emissão
do boleto que é enviado ao minerador" (fl. 129), ressaltando que, nesse momento, já se
saberia o valor da taxa, a matéria tributável, a data de vencimento e o sujeito passivo.
Alega que "mesmo que se considere [...] que com o boleto o crédito ainda não
estaria constituído, [...] com o vencimento, já se poderia constituir o crédito tributário,
iniciando-se o prazo decadencial" (fl. 129).
Aduz que:
[...] mesmo que não se considere a data inicial da prescrição como sendo o
vencimento da TAH, a decadência (prazo para constituição da TAH se iniciaria com
o vencimento). Sendo os créditos vencidos em 2003 e 2004, conforme tabela a
seguir, com a constituição somente em 2018 – conforme se depreende das datas que
constam da própria CDA que instruiu o feito – todos estariam fulminados pela
decadência, que não se interrompe ou se suspende (fl. 133).
No mais, alega haver divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial da
prescrição para a cobrança da taxa anual por hectare.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 165-170), o recurso especial foi admitido
na origem (fls. 173-174).
É o relatório.
VOTO
O recurso é incognoscível.
No presente apelo nobre, a Recorrente sustenta a prescrição e,
subsidiariamente, a decadência do crédito exequendo. Ocorre que, em suas razões
recursais, a Recorrente deixou de impugnar fundamentos determinantes do aresto de
origem.
Com efeito, ao desprover o agravo de instrumento, a Corte local nem mesmo
examinou o
por considerar que, no caso,
mérito da alegação de prescrição e decadência
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

seria necessária a produção de provas, que não veio aos autos, o que não seria
nos termos da
(fl. 76). É
cabível em exceção de pré-executividade,
Súmula n. 393/STJ
o que se verifica, de forma expressa, da própria ementa do acórdão recorrido (fl. 78):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA ANUAL POR HECTARE (TAH).
. NULIDADE DA CERTIDÃO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
DÍVIDA ATIVA (CDA).
.
PRESCRIÇÃO NECESSIDADE DE DILAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
PROBATÓRIA
[...]
8. A inexistência de prova nos autos sobre a data de constituição definitiva
do crédito impede a aferição da prescrição, sendo necessária a produção de provas
documentais, o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade,
conforme a
.
Súmula 393 do STJ

Embora no apelo nobre a Recorrente sustente a configuração da prescrição e,
subsidiariamente, da decadência, não destinou argumentos específicos para infirmar o
fundamento do acórdão recorrido quanto à incidência da
(não
Súmula n. 393/STJ
cabimento da análise da prescrição em exceção de pré-executividade, por, no caso,
demandar-se dilação probatória).
Assim, não observado o princípio da dialeticidade, o apelo nobre encontra
óbice nas Súmulas n. 283 e 284/STF.
Como se sabe, "a falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo
Supremo Tribunal Federal" (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.052.982/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
. Vale dizer: "[n]ão se conhece
20/6/2024,
2/7/2024)
de recurso especial que deixa de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido.
Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.725.968/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
6/5/2025)
Com a mesma compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DE MENSALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. DEVER DE DIVULGAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
INFORMAÇÃO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Quanto à obrigação de divulgação da sentença e à imposição de multa
diária, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.800.451/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
VI - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da
existência de outras provas que corroboram com a conclusão do acórdão
rescindendo, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas
a quo,
n. 283 e 284, ambas do STF.
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.837.543/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Aliás, com idêntica conclusão, confira-se o seguinte excerto da decisão
proferida por sua Excelência, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do
2.228.208:
Recurso Especial n.

Como se infere da leitura, verifica-se que o fundamento do acórdão
"Considerando que não há comprovação que o crédito
recorrido, referente à
executado tenha sido constituído fora do prazo decadencial instituído pela
vigente na época, impõe-se o afastamento da decadência.
Lei n. 9.821/1999
Também deve ser afastada a prescrição pois não há comprovação da data de sua
" (e-STJ, fl. 157),
constituição definitiva.
não foi objeto de impugnação especifica
Assim, a manutenção de algum argumento que, por
nas razões do recurso especial.
si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial,
atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
(REsp n. 2.228.208, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de
sem grifos no original.)
23/02/2026;

Ressalto, ademais, que a inversão da conclusão da Corte de origem quanto à
necessidade de dilação probatória demandaria incursão aprofundada no caderno de
provas, providência incabível, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Como se sabe, é pacífico, nesta Casa, a compreensão de que " a análise em
torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova pré-constituída é
inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação do conjunto fático nos
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

" (AgRg no
relator Ministro Humberto
termos da Súmula 7/STJ
AREsp n. 841.849/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
3/5/2016,
9/5/2016;
No mesmo sentido, há dezenas de precedentes na jurisprudência deste
Sodalício. A título ilustrativo, colaciono os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO
CONTRIBUINTE.
. AFERIÇÃO DOS
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
. DESCABIMENTO
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
[...]
4. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a
qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo
juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória. (
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
REsp 1.110.925/SP,
Primeira Seção, DJe
.
04/05/2009) Revisar o entendimento do tribunal local
quanto à necessidade de dilação probatória demandaria revolvimento de
: "A
matéria fático-probatória a atrair o óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.330.938/DF,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
9/10/2023,
11/10/2023;
original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE DESPORTIVA SEM
FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO,
PELA
REJEIÇÃO
DO
INCIDENTE,
EM
RAZÃO
DA
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL PACÍFICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO
CPC/2015.
DO INDEFERIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. TESE RECURSAL
INSERVÍVEL
À
IMPUGNAÇÃO
E
ALTERAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE.
[...]
4. No caso dos autos, o acórdão recorrido reflete pacífica orientação
jurisprudencial deste Tribunal Superior, sedimentada na Súmula 393 do STJ, no
sentido de que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória; e o delineamento fático descrito pelo órgão julgador
não revela
a quo
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

ofensa à coisa julgada, na medida em que firma a premissa de o imóvel não estar
elencado na decisão transitada em julgado. Ademais,
, além de
na via do especial
não ser adequada a interpretação de lei local, não há como se rever a conclusão
para a análise das alegações da excipiente,
pela necessidade de dilação probatória
no caso concreto. Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ e 280 do
STF. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.019.904/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
12/12/2022,
14/12/2022;

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
VERBA INDENIZATÓRIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou
seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de
ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem
necessidade de dilação probatória" (
repetitivo, Rel. Ministro
REsp 1.110.925/SP,
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
.
04/05/2009)
3. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como
, tendo em vista que o
verificar o cabimento da exceção de pré-executividade
Tribunal Regional Federal a rejeitou por entender que a análise das questões
deduzidas pelo recorrente (incidência da contribuição previdenciária sobre alegadas
parcelas indenizatórias) dependeria de realização de prova pericial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.850.443/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
14/2/2022,
18/2/2022;

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE TIDA POR
INADEQUADA
EM
RAZÃO
DA
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS.
REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
[...]
V - O tribunal regional concluiu que, "[...] no caso concreto, a alegação de
pagamento do crédito tributário, constituído por declaração do contribuinte, não se
mostra evidente a ponto de ser reconhecida de plano, dependendo de análise mais
acurada, inviável em sede de exceção de pré-executividade, somente possível em
sede de embargos à execução que possuem cognição ampla. Assim, ao menos nesta
sede e neste momento processual não há como determinar a extinção da execução
fiscal, como requerido" (fl. 268e).
VI -
rever
, a qual considerou
In casu,
o entendimento da Corte a quo
inadequada a via eleita - exceção de pré-executividade -, demandaria necessário
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

, inviável em sede de recurso especial, à luz do
revolvimento de matéria fática
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.936.198/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
15/2/2022,
17/2/2022;

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. ARGUIÇÃO APENAS DEPOIS DO
JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
§ 4o DO RISTJ. OFENSA AOS
ART. 71,
ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGOS 124, I,
CPC/2015.
DO CTN, 133 A 137 DO
E 50, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
CPC/2015,
PREQUESTIONAMENTO.
CARACTERIZÇÃO DE GRUPO
SÚMULA 211/STJ.
ECONÔMICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRAZO
SÚMULA 7/STJ.
PRESCRICIONAL PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ACTIO
NATA. SÚMULAS
E
7/STJ
83/STJ.
[...]
4. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que a tese de
. Assim, para rever tal
ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória
conclusão, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via estreita do recurso especial, por incidência da
.
Súmula 7/STJ
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.926.463/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
20/9/2021,
22/9/2021;

Ademais, os argumentos que amparam a tese de que a data de vencimento
seria o termo inicial da prescrição são:
) a emissão do boleto constituiria o próprio
a
crédito, pois, nesse momento, já se saberia a matéria tributário, o quanto devido e o
sujeito passivo; e ) aplicação analógica da
No entanto, a despeito da
b
Súmula n. 397/STJ.
oposição de embargos declaratórios, tais argumentos não foram examinados na origem,
razão pela qual é forçosa a conclusão quanto à ausência de prequestionamento, nos
termos da

Súmula n. 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
e de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse
de matéria estritament
art. 1.025
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Vale dizer: o argumento de que a emissão do boleto seria apta a constituir o
crédito tributário, por nele já estar prevista a matéria tributável, o quanto devido e o
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

sujeito passivo compõe o cerne da tese recursal relativa à prescrição. No entanto, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, a Corte local não examinou a questão,
não havendo, assim, o necessário prequestionamento da questão.
Já no que concerne à decadência, a Recorrente alega que, mesmo que se
considerasse que a data de vencimento não inaugure o prazo prescricional, a partir de tal
data correria o prazo decadencial, que teria se consumado no caso, já que os créditos
exequendo teriam vencido em 2003 e 2004 e a constituição teria ocorrido apenas em
2018.
Uma vez mais, ressalto que a questão não foi examinada pela Corte local.
Aliás, a referida tese nem mesmo constou da petição de agravo de instrumento; isto é,
não foi suscitada pela parte recorrente no momento oportuno, constituindo inovação
ocorrida na oposição dos embargos de declaração. Por essa razão, o tema carece do
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Nessa senda: AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
16/10/2023;
REsp n. 1.366.628/SP,

Segunda Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
26/6/2023,
4/9/2023,
30/6/2023.
No mais, vale frisar que, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a
existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nessa esteira: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ainda que assim não fosse, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil, e no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 255,
a prova do dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou
(i)
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de
julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte; e
realização do
(ii)
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, os julgados confrontados nem mesmo possuem similitude
fático-jurídica, pois o acórdão recorrido não examinou o mérito da alegação de
prescrição, por entender necessária dilação probatória, incompatível com a via da
exceção de pré-executividade, enquanto que o aresto paradigma examinou o mérito da
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

prescrição. Portanto, não está demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. A propósito: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.214.147/SP,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
15/5/2023,
27/6/2023;
AREsp n. 2.268.482/GO,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
16/6/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: 7e707db8-acc7-4bda-a0f2-92fb419aa01f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.254.842 / MG
Número Registro: 2026/0024213-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132401020184013800 10292745520224010000 132401020184013800
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRAZMINCO LTDA
RECORRENTE : ÚRSULA PAULA DEROMA
ADVOGADOS
: JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND - MG197066
GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - FEDERAIS - TAXA ANUAL POR
HECTARE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 0b4b5626-1db7-4a06-a326-1e766d8190a5

Documento eletrônico VDA56078357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 0b4b5626-1db7-4a06-a326-1e766d8190a5